Tribunal: STF
Processo: AI 302949
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
                 AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS (§ 1° DO ART. 544 DO C.P.C.,

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 8.950/94).
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
                AGRAVO.
1.             Ao contrário do alegado pelo agravante, não consta
dos autos cópia da certidão relativa à data da publicação
da decisão, que, na instância de origem, indeferiu o
R.E., pois a certidão reproduzida não está preenchida.
2.             De qualquer maneira, o R.E. não se viabilizaria,
pois o acórdão extraordinariamente recorrido somente
examinou questões infraconstitucionais.
3.             E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no
sentido de não admitir, nesta espécie de Recurso, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
               Menos ainda quando as questões infraconstitucionais
 ficaram preclusas,
como ocorreu no caso, com a inadmissão do Recurso Especial, pelo
 Superior
Tribunal de Justiça.
4.      Agravo improvido.